Tribunal: TJMT
Processo: 1006239-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006239-54.2022
AGRAVANTE: DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA.
AGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EMPORIO REAL BEBIDAS EIRELI.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – PROTESTO – SUSTAÇÃO/SUSPENSÃO – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO – VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO – PERIGO DE DANO – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência, visando a suspensão dos efeitos de protesto efetivado em seu desfavor.
A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, malgrado se faça necessária dilação probatória mais ampla, a fim de comprovar cabalmente a inexistência de relação comercial, vislumbra-se a plausibilidade do direito invocado (consistente na ausência de vínculo com a requerida/sacadora do protesto à época do título que o embasa) e o perigo de dano (haja vista as restrições impostas pela medida) – os quais, aliados à facilitada reversibilidade da providência, tornam a concessão da tutela provisória conduta mais adequada a ser observada.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso que, nos autos da Medido Cautelar Antecedente de Sustação de Protesto no 1002460-68.2022.8.11.0040, indeferiu o pedido de sustação do protesto da duplicata mercantil, por indicação, no valor de R$42.700,00, com limite para pagamento em 18 de março de 2022.
Irresignada, a parte recorrente informa que:
- tem como atividade econômica a criação de peixes em água doce (piscicultura), e em 15 de março de 2022, recebeu uma intimação de protesto de duplicata mercantil por indicação , no valor de R$42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais), com limite para pagamento em 18 de março de 2022;
- desconhece o débito em questão, tampouco possui qualquer relação negocial com a empresa sacadora Agro Martins Eireli, inscrita no CNPJ sob o n. 41.918.125/0001-826, atualmente denominada Empório Real Bebidas Eireli, ou com seu titular Luís Antônio Alves dos Santos;
- as atividades econômicas das partes não guardam qualquer semelhança, eis que se denota pelo comprovante de inscrição e de situação cadastral, que a empresa sacadora tem como atividade principal a venda de bebidas alcoólicas, atividade que é totalmente estranha a sua.
Desse modo, pugna pela concessão da tutela de urgência, para determinar a imediata sustação de protesto da duplicata mercantil, apontada sob o número 482930 no Cartório do 2o Ofício de Sorriso/MT. No mérito, pela sua ratificação.
Eis os relatos necessários.
Decido
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido provisório de urgência – visando o imediato cancelamento do protesto realizado em seu desfavor.
A decisão agravada (id. 123495954) está assim redigida:
(...) extrai-se dos autos que a autora recebeu intimação de protesto de duplicata mercantil por indicação no valor de R$ 42.700,00, porém, desconhece o débito, tampouco possui qualquer relação negocial com a empresa Agro Martins Eireli, e mesmo tentada a resolução na via administrativa, não obteve êxito.
Entretanto, não vislumbro no presente caso a presença dos requisitos ínsitos à medida de urgência. A parte autora não trouxe aos autos prova mínima de que o protesto no valor de R$ 42.700,00 é indevido.
Em que pese afirmar que tenha tentado solucionar a questão na via administrativa, não há nos autos prova mínima nesse sentido ou reclamação formal dirigida a requerida questionando a intimação do protesto e da dívida inscrita em seu nome.
Desse modo, entendo prudente a formação do contraditório para após, com maiores elementos, decidir sobre as medidas solicitadas em sede de tutela de urgência.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar antecedente.
(...)
Razão assiste à recorrente.
A medida em apreço encontra respaldo no artigo 300 do Código de Processo Civil, permitindo ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados.
A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos que evidenciem a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto.
Da análise detida dos autos, nota-se que a controvérsia instaurada, determinante ao caso, diz respeito sobre a relação jurídica entabulada, a fim de resolver se o protesto é devido.
Assim, malgrado haja necessidade de os fatos apontados na inicial serem objeto de dilação probatória mais ampla, tenho que as provas já colacionadas são suficientes a demonstrar – em sede de cognição sumária – a plausibilidade das informações trazidas e do direito invocado, bem como o inequívoco perigo de dano à parte agravante, haja vista as sabidas restrições/dificuldades decorrentes do protesto.
Dessa forma, presente a demonstração da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano – aliados à facilitada reversibilidade da medida – tenho que a concessão da tutela de urgência é a providência mais adequada a ser adotada.
Com essas considerações, DEFIRO a liminar recursal vindicada. Oficie-se o Cartório do 2o Ofício de Sorriso para que proceda com a imediata sustação de protesto da duplicata mercantil apontada sob o número 482930.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentarem contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator